Tribunal: TJMT
Processo: 1039088-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039088-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), CHRISTIANE LEITE DA COSTA BARROS - CPF: 604.017.021-20 (EMBARGANTE), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - CPF: 722.760.961-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGADA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de
Acórdão que desproveu
Recurso de Agravo de Instrumento
e
mante
ve a
decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade arguida em Cumprimento de Sentença, na qual se aleg
ou
prescrição da pretensão de cobrança.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (a) verificar se o
A
córdão incorreu em omissão quanto à alegada prescrição superveniente, nos termos do art. 525, § 1o, VII, do CPC; (b) analisar se há contradição ou omissão quanto à aplicação do princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no art. 202 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No Acórdão
embargado
, o Colegiado
analisou a linha cronológica dos fatos e concluiu que a prescrição foi interrompida com a citação válida na
Ação Executiva
anterior,
bem como que o
prazo volt
ou
a fluir a partir do trânsito em julgado ocorrido em 21/06/2017.

A ação monitória, ajuizada em 05/10/2017, foi proposta dentro do prazo prescricional quinquenal,
o que afastou
a
alegada
de prescrição.

4.
Inexistente a consumação da prescrição, não há falar em fato superveniente apto a ensejar a aplicação do art. 525, § 1o, VII, do CPC.

5.
Não há
falar que o julgado é contraditório
, pois a conclusão acerca da inexistência de prescrição afasta, logicamente, a incidência de fato novo capaz de superar a preclusão e a coisa julgada.

6.
O Colegiado enfrentou a aplicação do art. 202 do Código Civil, reconhece
u
a ocorrência de única interrupção da prescrição e afasto
u
a existência de nova interrupção com o ajuizamento da
Ação Monitória
.

7.
Eventual lapso temporal posterior ao ajuizamento da
Ação Monitória
submete-se à disciplina da prescrição intercorrente, cuja ocorrência não foi demonstrada.

8.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à atribuição de efeitos jurídicos diversos à mesma premissa fática já analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não há omissão ou contradição quando o
A
córdão afasta a ocorrência de prescrição com base na análise da linha temporal dos fatos e na aplicação do art. 202 do Código Civil
.”

_________

Dispositivos legais
: CPC,
arts
. 525, § 1o, VII, e 1.022;
CC,
art. 202.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Christiane Leite da Costa Barros
, em virtude do
A
córdão
que desproveu o
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade na qual
arguiu
prescrição superveniente da pretensão de cobrança.

A Embargante alega
que o julgado é omisso e contraditório.

Sustenta
que a Câmara
deixou de analisar a natureza superveniente da prescrição arguida, uma vez que, à época da apresentação dos Embargos Monitórios, o prazo prescricional ainda não havia se consumado, circunstância que afasta a incidência da preclusão e da coisa julgada.

Aduz que o prazo prescricional quinquenal
reiniciou
em 21/06/2017, com o trânsito em julgado da primeira
Ação Executiva
, consumando-se apenas em 21/06/2022, isto é, após a fase de conhecimento da
Ação Monitória
, razão pela qual
é possível
sua arguição em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art
igo
525, § 1o, VII, do CPC.

Argumenta
que o Colegiado também
não analisar as consequências jurídicas do princípio da unicidade da interrupção da prescrição, previsto no art
igo
202 do Código Civil
.

Afirma
que o ajuizamento da
Ação Monitória
não t
em
o condão de interromper novamente o prazo prescricional, o qual
fluiu
integralmente até sua consumação em 2022.

De acordo com a Embargante
, ao reconhecer a inexistência de nova interrupção e, ao mesmo tempo, admitir a exigibilidade do crédito após o decurso do prazo prescricional, o
A
córdão incorreu em contradição.

Com esses argumentos, requer
o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prescrição superveniente e, consequentemente, extinto o cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, que haja manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

Manifestação do Embargado, Hospital de Medicina Especializada S.A., no Id. 351371852.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme exposto no Relatório, a
Embargante sustenta omissão e contradição no
Acórdão que, em julgamento unânime, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto e manteve a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta no Cumprimento de Sentença promovido pelo Hospital de Medicina Especializada Ltda.

De acordo com a Recorrente, a Câmara não analisou
a natureza superveniente da prescrição, tampouco as consequências do princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no art. 202 do Código Civil.

No que tange à alegada
omissão relativa à prescrição superveniente, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

Conforme expressamente consignado, o Colegiado analisou a linha cronológica dos fatos e concluiu que
a
prescrição
foi interrompida
com a citação válida na Ação de Execução anterior
; todavia,
o prazo prescricional voltou a fluir integralmente a partir do trânsito em julgado daquela demanda, ocorrido em 21/06/2017
, de modo que a
Ação Monitória
,
ajuizada em 05/10/2017,
foi promovida n
o prazo prescricional quinquenal.

A partir dessas premissas, firmou-se o entendimento de que não houve consumação da prescrição, razão pela qual não há falar em fato superveniente apto a ensejar a aplicação do art. 525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a tese de prescrição superveniente foi expressamente afastada, ainda que de forma contrária à pretensão da parte, o que não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Também não se verifica contradição no acórdão embargado.

A Embargante sustenta que o julgado
é
contraditório ao reconhecer a preclusão da matéria e, ao mesmo tempo, deixar de considerar que a prescrição não havia se consumado à época da apresentação dos Embargos Monitórios.

Contudo, não há incoerência lógica na decisão.

Consoante
exposto, o

A
córdão partiu da premissa de que não houve prescrição da pretensão de cobrança, uma vez que a Ação Monitória foi ajuizada dentro do prazo legal. A partir dessa conclusão, firmou-se que não há fato novo apto a afastar a preclusão e a coisa julgada formadas na fase de conhecimento.

Portanto, a alegação de contradição decorre, na realidade, da discordância da Embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, o que não se confunde com vício integrativo.

No tocante à alegada omissão quanto à aplicação do art
igo
202 do Código Civil, igualmente não assiste razão à Embargante.

O Colegiado
enfrentou de forma expressa a questão relativa à unicidade da interrupção prescricional, consignando que a interrupção ocorreu uma única vez, com a citação válida na Ação de Execução, e que o prazo voltou a fluir integralmente a partir do trânsito em julgado daquela demanda.

Ademais, foi expressamente afirmado que o ajuizamento da Ação Monitória não configurou nova interrupção da prescrição, mas sim exercício regular do direito de
A
ção dentro do prazo legal.

A conclusão adotada pelo Colegiado foi no sentido de que não houve segunda interrupção prescricional, tampouco consumação da prescrição, o que afasta, por completo, a tese defendida pela Embargante.

N
esse ponto,
a pretensão recursal
consiste em atribuir efeitos jurídicos diversos à mesma premissa fática já analisada, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração.

Ressalte-se, ainda, que o
Colegiado
também enfrentou a questão relativa à eventual prescrição no curso da Ação Monitória, ao consignar que, uma vez ajuizada a demanda dentro do prazo prescricional, eventual lapso temporal posterior submete-se à disciplina da prescrição intercorrente, cuja ocorrência não foi demonstrada nos autos.

Assim, não há omissão quanto a esse aspecto.

Na verdade, n
ão se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo evidente que a Embargante pretende rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via eleita.

Ante o exposto,
rejeito
o Recurso Integrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026